Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa alega, em preliminar, nulidade da busca domiciliar. No mérito, pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) afastamento de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; e (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade na busca domiciliar; (ii) se a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas; (iii) se é possível a desclassificação do delito para uso pessoal; e (iv) se o réu faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida quando precedida de fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. No caso concreto, havia diversas denúncias anônimas, monitoramento prévio e abordagem com apreensão de drogas em posse do réu, elementos que justificam a diligência.
4. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, afastando a tese de insuficiência de provas.
5. O delito de tráfico de drogas, sendo de ação múltipla, se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo penal, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal quando há circunstâncias que indicam a comercialização da substância, como diversidade de drogas, quantia em dinheiro e materiais típicos de fracionamento e venda.
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades criminosas. No caso, os antecedentes do réu e o monitoramento prolongado de suas atividades evidenciam sua dedicação ao tráfico, impedindo a aplicação da minorante.
7. Quanto à dosimetria, houve inadequação na valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Afastadas essas circunstâncias, a pena foi readequada para 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para readequar a pena.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF.
2. O delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, não cabendo desclassificação para uso quando há indícios de comercialização.
3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa.
4. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade, sendo vedada a valoração negativa indevida de circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CPP, arts. 157 e 386, VII; CP, arts. 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput, e 33, § 4o.